Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. TERMO A QUO. DATA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPEDITIVO. NATUREZA HEDIONDA. POSTERIOR À PRÁTICA DO FATO. DECISÃO SINGULAR PARCIALMENTE REVISTA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter comutação de pena, com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a crime não impeditivo.
2. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir qual o termo inicial do cômputo da pena para fins de cumprimento do requisito objetivo previsto na norma concessiva do indulto presidencial, bem assim se remanesce em desfavor do apenado a existência de delito impeditivo, no caso, o crime do art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal.
3. Ao exigir uma fração mais expressiva de cumprimento da pena, de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo, para o fim de comutação da pena pelo crime comum, a norma concessiva do indulto, ainda que sem impedi-lo por completo, impôs uma exigência adicional àquele que, no curso da execução penal, sofre nova condenação, desta vez, por um crime impeditivo, portanto, mais grave.
4. O acolhimento da interpretação da Defesa ao art. 9o do Decreto no 11.846/2023 conduziria a situação não prevista em lei, por importar em uma espécie de “crédito de pena”, ou seja, em que o agente se aproveitaria do tempo de pena já cumprido por crimes comuns (“crédito de pena”) para satisfazer o cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) correspondente ao crime impeditivo, antes mesmo, aliás, de o ter praticado, daí porque adequada a compreensão do Juízo singular, que reflete entendimento já amparado pela jurisprudência em decretos anteriores, de que o termo inicial para a contagem da fração exigida pela norma é a data da prática do crime impeditivo. 7.1. Consoante já decidido por este Tribunal de Justiça, somente “é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal” (Acórdão 1868330, Rel. Des. Demétrius Gomes, 3a Turma Criminal).
5. Embora o Decreto n° 11.846/2023 considere impeditivo à concessão do indulto e comutação a prática de crimes hediondos ou equiparados (art. 1°, inc. I), o crime do art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, foi cometido antes da inserção da conduta no rol de crimes hediondos, de modo a não servir, sob pena de novatio legis in pejus, como impedimento à concessão do benefício penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.